Tribunal: TJPA
Processo: 0811510-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811510-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MATHEUS RAMOS ROMANO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal (Num. 20686653 - Págs. 14-18) interposto pelo Ministério Público de 1º grau, em face de decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém (Num. 20846033 - Págs. 13-17), que deferiu o regime aberto, mediante monitoramento eletrônico, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000385-22.2022.8.14.0051.

Aduz o agravante que o juízo
a quo
concedeu regime aberto, mesmo sem preencher o requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º da LEP, eis que cometeu falta grave há menos de 01 (um) ano, e o art. 54 da Portaria nº 108/2004 da SEAP, estabelece que o prazo para a reabilitação do apenado, que praticar falta grave, é de 12 (doze) meses.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que concedeu, equivocadamente, a progressão de regime.

Em contrarrazões, a defesa do apenado requereu o improvimento do recurso de agravo em execução, com a manutenção da decisão recorrida (Num. 20686653 - Págs. 21-24).

Decisão mantida (Num. 20686653 - Pág. 25).

Parecer ministerial pelo provimento recursal, uma vez que a suposta falta grave imputada ao apenado estaria justificada e comprovada nos autos. (Num. 23520842 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do agravante está superada, eis que o juízo
a quo
extinguiu a punibilidade referente ao cumprimento da pena, conforme decisão dos autos de execução (Num. 23066336 - Págs. 2-3).

Dessa forma, pelo que tudo consta, resta evidente a perda do objeto recursal, tonando-se inócua qualquer discussão acerca do deferimento do pedido de cumprimento do aberto com monitoramento eletrônico, uma vez que a pena está extinta.

Portanto, tendo em vista que a circunstância fática que ensejou a irresignação recursal deixou de existir, entendo que o presente recurso está nitidamente prejudicado.

À vista do exposto, julgo prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

É como voto.

Belém, 18/02/2025